Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713319-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE ANTONIA DE NORONHA ARAUJO AGRAVADO: CARLOS RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45562123) interposto por IVONE ANTONIA DE NORONHA ARAÚJO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro movidos pela ora recorrente em desfavor de CARLOS RIBEIRO LIMA, indeferiu a suspensão do leilão do imóvel. Eis o r. decisório hostilizado (ID 154944968 – autos de referência): Conforme o disposto no art. 826 do CPC, o executado poderá remir a execução, mediante o pagamento atualizado do débito exequendo, até a data da realização do leilão. Portanto, a remição é um ato que consubstancia a satisfação integral da obrigação, de forma que não se equipara ao instituto da caução, em que o depósito não é realizado com o fim de cumprir a obrigação. Ademais, a remição não poderá ser condicionada à solução dos embargos de terceiro. Acresça-se, ainda, que o depósito realizado a título de caução foi realizado por terceiro, que não deu a ele a natureza de satisfação da obrigação do devedor principal. Com efeito, não há razão para a suspensão do leilão. Contudo, faculto à parte que modifique a natureza do depósito para satisfação da obrigação e desista dos embargos de terceiro, circunstância em que este juízo determinará a imediata suspensão do ato de expropriação. Intime-se. Inconformada, busca a recorrente obstar a alienação de seu único imóvel, ao argumento de que se qualifica como bem de família. Salienta não ter participado da negociação de seu marido com o agravado, que culminou na prática de agiotagem por parte deste, dando origem à constrição judicial ilegal de bem que também lhe pertence. Acrescenta ter sido violado o devido processo legal, ao não ser incluída no polo passivo da ação monitória ou do cumprimento provisório de sentença; Menciona que o imóvel foi avaliado em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e a dívida contraída por seu cônjuge correspondente à R$ 505.393,89 (quinhentos e cinco mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), havendo, portanto, manifesto excesso de execução. Defende ter realizado depósito-caução do valor total da dívida a respaldar o pleito de suspensão do leilão e desconstituição da penhora do imóvel. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma a obstar a realização do segundo leilão, agendado para o dia 13/4/2023, de seu único imóvel, ao argumento de que se qualifica como bem de família. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Dispõe o art. 674 do CPC que os embargos de terceiro constituem a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Portanto, é ação reservada ao terceiro para evitar a constrição indevida do seu patrimônio derivada de ato judicial. O instituto da remição consiste em espécie de satisfação da obrigação e extinção da execução (art. 924, II, CPC), como esclarece a lição de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil comentado. 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pgs. 1768 e 1770): “2. Remição da execução. Se contra o devedor tramita ação de execução, diz-se que o pagamento pode ser feito (remição da execução) antes de adjudicados ou alienados os bens. Ou seja: pode o executado, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios (CPC 826). É direito concedido ao devedor de pagar (CC 304; CC/1916 930) ou consignar (CC 334; CC/1916 972) a importância devida antes de adjudicados ou alienados os bens que estão penhorados, garantindo a execução. O depósito feito em pagamento ou consignação deve ser do valor total da dívida, atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios. É espécie de satisfação da obrigação e extinção da execução (CPC 924 II). [...] [...] Prazo para a remição. O direito de remição da execução só pode ser exercido até a assinatura do auto de arrematação, momento em que a aquisição se torna perfeita, acabada e irretratável (CPC/1973 694) [CPC 903], não havendo que se falar, portanto, na observância do prazo de 24 horas para que o interessado possa se manifestar, tendo em vista a revogação expressa do CPC/1973 788 pela L 11382/06 (STJ, 3.a T., AgRgREsp 1199090-SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 25.6.2013, DJUE 1.o.8.2013).” Com efeito, a remição é admitida até a assinatura do auto de arrematação e desde que o executado efetue o pagamento ou consigne o montante integral da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, implicando a extinção total do débito, conforme testifica a ementa de julgado do colendo Tribunal da Cidadania a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL PARA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. OBJETO DO DEPÓSITO REMISSIVO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA E SEUS ACESSÓRIOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 18/03/2016. Recursos especiais interpostos em 17/09/2019 e 18/11/2019 e atribuídos a este gabinete em 05/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 2. JNE Telecomunicações e Informática EIRELI não recorreu da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual carece de interesse recursal para impugnar o acórdão. 3. O propósito recursal consiste em dizer a) se houve violação ao princípio da não surpresa; b) qual o termo final para a remição da execução e c) se o valor depositado em juízo, com a finalidade de remir a execução, deve abarcar o valor da penhora efetivada no rosto dos autos. 4. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial. 5. "O enunciado processual da "não surpresa" não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão" (AgInt no REsp 1841905/MG). 6. A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado. 7. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS). 8. Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. 9. Recurso especial de JNE Telecomunicações e Informática Eireli não conhecido e recurso especial de Yvonne Hanna Riachi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.862.676/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021 – grifo nosso.)” Por relevante, agrego a esta fundamentação o seguinte excerto dos fundamentos luminosos do voto da eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi: “22. No entanto, desconsiderando-se tal aspecto, observa-se que o art. 826 do CPC/2015 exige, para a remição da execução, que o executado pague ou consigne “a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”. Assim, é imprescindível que o executado deposite o montante integral do crédito e seus acessórios. 23. É axiomático que a importância a que se refere a lei diz respeito ao valor da dívida exigida no processo de execução cuja remissão é pretendida. Intepretação diversa importaria na imposição de ônus adicional ao executado e, consequentemente, em restrição a direito que lhe é assegurado, sem qualquer respaldo na legislação processual vigente. Se mais de uma execução estiver em trâmite em face do executado, caso assim o deseje, ele poderá remir aquela que melhor lhe aprouver. [...] 26. Em resumo, para a remição da execução, o executado deve depositar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas.” No caso, todavia, a ora recorrente e, portanto, terceira à lide, efetuou depósito-caução no valor de R$ 551.797,61 (quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) no dia 6/4/2023 (ID 45562128 p: 5/7) visando suspender os leilões previamente agendados para ocorrer nos dias 10 e 13 de abril do presente ano. Além disso, conforme destacado pelo Juízo a quo, o depósito não foi realizado com o fim de cumprir a obrigação e a recorrente não deu a ele a natureza de satisfação da obrigação do devedor principal. Por tais fundamentos e sem a necessidade da incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que ausente a aparência do direito, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador